Tribunal: TJSP
Processo: 1110857-24.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - INADMISSÍVEL O EFEITO INFRINGENTE - INTUITO MODIFICATIVO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL - ALEGADA PRESCRIÇÃO EXPLICITAMENTE RECHAÇADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, HAJA VISTA A DATA DA OCORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO, QUAL SEJA, A CESSAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PELA QUAL SE RESPONSABILIZOU O EMBARGANTE

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - INADMISSÍVEL O EFEITO INFRINGENTE - INTUITO MODIFICATIVO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL - ALEGADA PRESCRIÇÃO EXPLICITAMENTE RECHAÇADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, HAJA VISTA A DATA DA OCORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO, QUAL SEJA, A CESSAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PELA QUAL SE RESPONSABILIZOU O EMBARGANTE - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.